Tribunal: TJSP
Processo: 2204861-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de execução de título extrajudicial. DECISÃO QUE concedeu aos coexecutados os benefícios da justiça gratuita. RECURSO DA PARTE AUTORA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu aos coexecutados João e José os benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade ou não de manifestação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO de execução de título extrajudicial. DECISÃO QUE concedeu aos coexecutados os benefícios da justiça gratuita. RECURSO DA PARTE AUTORA, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu aos coexecutados João e José os benefícios da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade ou não de manifestação do exequente acerca da documentação juntada pelos executados para apreciação da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos acostados pelos agravantes que não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. 4. Recorrentes que não se desincumbiram do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. 5. Gratuidade da justiça revogada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, LXXIV.